Tribunal: TJES
Processo: 5003922-91.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Cerceamento de Defesa; Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2025-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003922-91.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GEOVANI ROSA BONIZIOLI

COATOR: 2ª VARA DA COMARCA DE CASTELO/ES

RELATOR(A):

PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – IMPOSSIBILIDADE – ORDEM DENEGADA.
1. Meras alegações, por mais respeitáveis que sejam, não fazem prova do alegado. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
GEOVANI ROSA BONIZIOLI
contra suposto ato coator do MM. Juízo da 2ª Vara da Comarca de Castelo/ES.

Registro, por oportuno, que o pedido de liminar foi indeferido.

A autoridade apontada como coatora prestou informações devidamente acostadas a estes autos.

A Procuradoria-Geral de Justiça por intermédio da Procuradora Karla Dias Sandoval Mattos Silva opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento, nos termos do art. 249 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5003922-91.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GEOVANI ROSA BONIZIOLI

COATOR: 2ª VARA DA COMARCA DE CASTELO/ES
Advogado do(a) PACIENTE: PRISCILA RODRIGUES DA SILVA - ES28206

VOTO

Como relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
GEOVANI ROSA BONIZIOLI
contra suposto ato coator do MM. Juízo da 2ª Vara da Comarca de Castelo/ES.

O impetrante argumenta que houve cerceamento do direito de defesa, ilegalidade na invasão ao domicílio e ausência dos requisitos ensejadores da segregação cautelar.

Diante disso, pugna pela imediata revogação da prisão preventiva.

Quando da apreciação do pedido liminar restou consignado que:

[...]

Trata-se de “Habeas Corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de
GEOVANI ROSA BONIZIOLI,
contra suposto ato coator perpetrado pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara de Castelo/ES.

Sustenta o impetrante que o constrangimento ilegal derivaria da ausência dos requisitos autorizadores da segregação cautelar, de cerceamento de defesa, bem como por ser o paciente portador de condições pessoais favoráveis.

É o
relatório. Decido
.

A liminar em
Habeas Corpus
, mesmo sem previsão legal, é autorizada pela Jurisprudência a fim de, excepcionalmente, atender casos em que a cassação do constrangimento ilegal exige intervenção imediata do Judiciário.

Essa medida está condicionada à demonstração simultânea do
periculum in mora
, quando há probabilidade de dano irreparável, e
fumus boni iuris
, quando os elementos dos autos evidenciam a existência de ilegalidade.

Descreve a denúncia que:

Narra a peça informativa que serve de base à presente denúncia que, no dia 20/12/2024, por volta de 06:00h, na Rua Pedro Magnago, nº 46, bairro Aracuí, nesta cidade, policiais militares e civis, em cumprimento ao mandado de busca e apreensão, lograram êxito em apreender na residência do acusado 1,3 kg da substância semelhante ao entorpecente cocaína, 190gr de maconha e 09 unidades de THC (tetraidrocanabinol), todas destinadas ao tráfico de drogas, além da quantia de R$ 4.820,00 (quatro mil, oitocentos e vinte reais), em espécie, cinco aparelhos celulares, duas máquinas de cartão de crédito/débito, três cadernos contendo anotações relacionadas ao tráfico de drogas e utensílios associados ao uso de substâncias entorpecentes, como dichavadores e papéis de seda. Consta, ainda, que o denunciado, mesmo estando na residência, juntamente com sua companheira, não atendeu ao chamado dos policiais, sendo necessário arrombar a porta.

Restou apurado que o denunciado utilizava sua residência como local de comercialização de entorpecentes.

Não bastasse, foram encontradas, ainda, na residência do denunciado, duas aves da fauna silvestre brasileira, sendo um trinca-ferro e um coleiro, mantidas em cativeiro sem autorização do órgão competente.

Registra-se que a residência do denunciado se localiza próxima a um posto de saúde, o que configura a majorante prevista no art. 40, inciso III, da Lei 11.343/06.

A autoria e a materialidade delitiva restaram comprovadas através dos depoimentos constantes dos autos, além do Boletim Unificado, do Auto de Apreensão, do Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas e de tudo mais que dos autos constam.

Face ao exposto, incorreu o denunciado GEOVANI ROSA BONIZIOLI nas sanções previstas no art. 33, caput, combinado com o art. Art. 40, incisos II e VI, da Lei 11.343/2006 e art. 29, § 1º, inciso III, da Lei 9.605/1998, motivo pelo qual requer o Ministério Público que, após o registro, autuação e recebimento desta, seja o denunciado citado a fim de apresentar resposta à acusação; que seja designada audiência de instrução e julgamento, intimando-se, para tanto, as testemunhas abaixo arroladas, para serem ouvidas em Juízo, bem como intimado o denunciado a fim de ser interrogado, para ao final ser o acusado condenado nos termos da peça exordial, fixando-se o valor mínimo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para a reparação dos danos materiais coletivos causados pela prática da infração, com fulcro no art. 387, inciso IV do CPP.

[...]

Assim, estão presentes os indícios de autoria e materialidade delitiva.

Pois bem.

A impetrante alega cerceamento de defesa, em razão de não ter sido intimada para apresentação da resposta à acusação, após a decisão que recebeu a denúncia.

Conforme consta da lei especial nº 11.343/06, tem-se que:

[...]

Art. 55. Oferecida a denúncia,
o juiz ordenará a notificação do acusado para oferecer defesa prévia, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias.

§ 1º Na resposta, consistente em defesa preliminar e exceções, o acusado poderá argüir preliminares e invocar todas as razões de defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas que pretende produzir e, até o número de 5 (cinco), arrolar testemunhas.

§ 2º As exceções serão processadas em apartado, nos termos dos
arts. 95 a 113 do Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941 - Código de Processo Penal.

[...]

§ 4º Apresentada a defesa, o juiz decidirá em 5 (cinco) dias.

§ 5º
Se entender imprescindível, o juiz,
no prazo máximo de 10 (dez) dias, determinará a apresentação do preso, realização de diligências, exames e perícias.

Art. 56. Recebida a denúncia, o juiz designará dia e hora para a audiência de instrução e julgamento, ordenará a citação pessoal do acusado, a intimação do Ministério Público, do assistente, se for o caso, e requisitará os laudos periciais.

[...] Grifei

E ainda, a jurisprudência pátria entende que:

APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE ACESSO AO PROCEDIMENTO DE BUSCA E APREENSÃO . CONTRADITÓRIO DIFERIDO. REJEIÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA POR AUSÊNCIA DE RESPOSTA À ACUSAÇÃO. NÃO CONFIGURADO . OBSERVÂNCIA DO RITO ESPECIAL DA LEI DE DROGAS. NÃO OFERECIMENTO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE REMESSA AO ÓRGÃO SUPERIOR. NÃO CABIMENTO . INADMISSIBILIDADE FLAGRANTE DO BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO NA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. ATUAÇÃO PROBATÓRIA DO JUÍZO. VIOLAÇÃO AO SISTEMA ACUSATÓRIO . NULIDADE ABSOLUTA. A busca e apreensão é uma medida cautelar real e tem natureza jurídica de meio de obtenção de prova. Eventuais elementos probatórios colhidos deverão ser submetidos ao contraditório diferido, não se evidenciado cerceamento de defesa se as provas produzidas foram encartadas no momento do oferecimento da denúncia.
A Lei de Drogas traz um rito especial, o qual prevê a defesa antes do recebimento da denúncia (art . 55). Não configura nulidade o ato judicial, que após o recebimento da denúncia, designa audiência de instrução e julgamento, porquanto é o procedimento previsto no art. 56 da Lei 11.343/06
.O Acordo de Não Persecução Penal não é um direito subjetivo do investigado, submetendo-se à discricionariedade regrada do órgão de acusação, o qual pode recusar o benefício desde que devidamente motivado. Havendo pedido tempestivo da defesa, deve o magistrado submeter a recusa ao órgão superior do Ministério Público, salvo manifesta inadmissibilidade do benefício.O sistema acusatório exige uma atuação prudente do juízo na complementação da atividade probatória (art. 212, parágrafo único do CPP) . O magistrado que atua em substituição à acusação, inquirindo as testemunhas do Ministério Público viola o sistema acusatório e dever de imparcialidade.Recurso provido. APELAÇÃO CRIMINAL, Processo nº 7000608-49.2022 .822.0023, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 2ª Câmara Criminal, Relator (a) do Acórdão: Des. José Jorge R. da Luz, Data de julgamento: 05/09/2023

(TJ-RO - APR: 70006084920228220023, Relator.: Des . José Jorge R. da Luz, Data de Julgamento: 05/09/2023)

Grifei

No mesmo sentido:

REVISÃO CRIMINAL. FALTA DE RESPOSTA À ACUSAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE DEFESA PRELIMINAR. OPORTUNIDADE DE MANIFESTAÇÃO ANTES DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA . AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. DEPOIMENTOS HARMÔNICOS DE POLICIAIS . DROGA LOCALIZADA NO QUARTO EM QUE DORMIA A PETICIONÁRIA. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS. DECISÃO CONTRÁRIA À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. INEXISTÊNCIA .
1. Inexiste nulidade pela falta de apresentação de resposta à acusação no procedimento da Lei de Drogas quando a defesa da peticionária teve a oportunidade de se manifestar antes do recebimento da denúncia, podendo apresentar, em defesa preliminar, todos os motivos pelos quais pretendia a rejeição da inicial, bem como o rol de testemunhas
, além de não ter sequer mencionado a existência de nulidade quando apresentou memoriais com alegações finais e razões de apelação, tornando-se evidente que não decorreu nenhum prejuízo para a defesa. 2. A decisão condenatória por tráfico de drogas não é contrária à evidência dos autos quando amparada em depoimentos harmônicos de policiais que disseram ter localizado a droga no quarto em que dormia a peticionária . 3. Revisão criminal indeferida.

(TJ-SP - Revisão Criminal: 0005218-09.2023 .8.26.0000 Bauru, Relator.: Nogueira Nascimento, Data de Julgamento: 15/04/2024, 6º Grupo de Direito Criminal, Data de Publicação: 15/04/2024)

Grifei

Isto posto, afasto a preliminar de cerceamento de defesa, em razão do juízo de piso ter seguido o rito conforme manda a lei especial.

Em continuidade, nesse processo de cognição sumária, entendo não haver nulidade na busca domiciliar, sendo certo que, conforme consta dos autos, em cumprimento de mandado de busca e apreensão, os policiais, ao chegarem na residência do paciente o chamaram, porém, sem resposta e, só após, procederam com a entrada forçada na residência, em estrito cumprimento do dever legal, por ordem emanada por Juiz competente.

Portanto, afasto as preliminares arguidas pela defesa.

Quanto ao mérito, em que pese seja o paciente primário, a gravidade concreta dos fatos em apuração é suficiente para justificar a manutenção da prisão de Geovani, com fundamento na garantia da ordem pública, bem como para assegurar a aplicação da lei penal.

Da documentação acostada nos autos, verifica-se a suposta ocorrência de traficância, em grande proporção, para o comércio de entorpecentes na comarca de Castelo/ES.

Importante salientar que o Supremo Tribunal Federal já pacificou entendimento, de que a gravidade concreta dos fatos constitui fundamento hábil para justificar a decretação da prisão preventiva (STF - RHC: 120051 SP, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 27/05/2014, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-115 DIVULG 13-06-2014 PUBLIC 16-06-2014).

Salienta-se, ainda, que a existência de condições pessoais favoráveis do paciente por si só, não possuem força para revogar a segregação cautelar.

Como já ressaltado pela jurisprudência atual,
“condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem ao Agravante a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar.”.
(AgRg no RHC 142.216/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 12/03/2021)

Quanto à alegação de ser o paciente imprescindível aos cuidados de criança menor de 06 anos, importante ressaltar o fato de que as drogas foram apreendidas na residência do mesmo.

Tem-se, ainda, que na referida residência, foram apreendidos 1,3 kg da substância semelhante ao entorpecente cocaína, 190gr de maconha e 09 unidades de THC (tetraidrocanabinol), todas destinadas ao tráfico de drogas, além da quantia de R$ 4.820,00 (quatro mil, oitocentos e vinte reais), em espécie, cinco aparelhos celulares, duas máquinas de cartão de crédito/débito, três cadernos contendo anotações relacionadas ao tráfico de drogas e utensílios associados ao uso de substâncias entorpecentes.

Verifico que se faz necessário o afastamento do paciente do lar, em razão do grande risco que o mesmo traz à segurança dos filhos e esposa, sendo contraproducente que ele retorne à residência, mesmo que com tornozeleira eletrônica, devido ser o lar o local utilizado para a suposta prática de crimes.

De igual forma, como apontado na inicial, as crianças estão sob os cuidados da genitora, não havendo razão para o acolhimento da tese de que o paciente seria o único responsável pelos cuidados das crianças.

Menos ainda, em caso de ser agraciado o paciente com cautelar diversa da prisão preventiva, como a prisão domiciliar, conseguiria exercer seu ofício como gesseiro de dentro da sua residência.

Portanto, em análise detida da inicial, verifico não existir qualquer embasamento para fundamentar a concessão da medida liminar, uma vez que não restou demonstrado o “fumus boni iuris”, bem como não há que se falar em ausência dos requisitos da custódia cautelar.

Desse modo, entendo que a prisão preventiva do paciente, é indispensável para a garantia da ordem pública, bem como para assegurar a aplicação da lei penal, e, ainda, para proteger os menores supostamente em risco, pela suposta traficância na residência dos mesmos.

Diante de todo o exposto,
INDEFIRO
o pedido de liminar.

Requisitem-se as devidas informações à autoridade coatora.

Ouça-se a Procuradoria-Geral de Justiça.

Após, venham-me conclusos.

Intime-se.

[...]

Verifico que não houve qualquer alteração fática ou jurídica capaz de ensejar a modificação do entendimento antes exarado, motivo pelo qual mantenho in
totum
a decisão que indeferiu o pedido liminar.

Ante o exposto, com amparo no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
denego a ordem
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)